Tribunal: TJSP
Processo: 2062045-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que deferiu a liminar pretendida. Inconformismo. Ausentes os pressupostos necessários à tutela liminar de reintegração. Necessidade de se aguardar melhor instrução dos autos. Dúvida que impõe manter a situação fática reinante. Decisão reformada. Agravo provido.